Tribunal: TJES
Processo: 0006735-42.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006735-42.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS FERNANDES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA SOMA DAS PENAS EM CONCURSO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DA PENA TOTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, aplicando-se o concurso material (art. 69 do CP), com pena total de 19 meses e 20 dias de detenção. O apelante sustenta a existência de erro material na soma das penas, que deveria totalizar 18 meses e 20 dias de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de erro material na soma das penas aplicadas em concurso material; (ii) definir se é possível a correção de erro sem incorrer em
reformatio in pejus
, em recurso exclusivo da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado o erro material na soma das penas aplicadas, uma vez que a pena do crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) foi fixada em 11 meses e 20 dias de detenção e a pena do crime de ameaça (art. 147 do CP) foi fixada em 7 meses de detenção, totalizando 18 meses e 20 dias de detenção, e não 19 meses e 20 dias, como constou na sentença.

4. A retificação da soma das penas não implica alteração das demais disposições da sentença, preservando-se a condenação nos termos originalmente estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A retificação de erro material na soma das penas em recurso exclusivo da defesa é permitida, desde que não implique
reformatio in pejus
.

No concurso material, as penas aplicadas aos crimes devem ser somadas conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 129, §13, e 147; Lei 11.340/06;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 550.505/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006735-42.2023.8.08.0035

APELANTE: CARLOS FERNANDES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CARLOS ROBERTO FERREIRA SANTOS
,

em face da r. sentença de ID 11331157 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 147 e art. 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, aplicando-se o concurso material previsto no art. 69 do CP a uma pena de 19 (dezenove) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Em suas razões, ao ID 11331164, o apelante sustenta que há erro material na soma das penas cominadas, que, ao invés de a pena definitiva constar na sentença como totalizando 18 (dezoito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, consta como se a pena definitiva fosse de 19 (dezenove) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 11331169, pelo provimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 11721124, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar na matéria efetivamente impugnadas pela defesa, destaco que, embora o delito do art. 129, §13º do CP comine pena de reclusão, o julgador, a todo tempo, inclusive na pena definitiva, arbitra pena de
detenção
.

Neste viés, em respeito ao entendimento pacífico da Corte Superior, no sentido de que “
resta evidenciada a ocorrência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu é agravada pela correção de ofício de erro material existente na sentença
” (STJ, HC nº 550.505/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 06.02.2020), apenas constata-se o mencionado erro material.

Com relação ao pleito de correção de erro material atinente à soma das penas, consideradas as circunstâncias já apontadas, assiste razão à defesa. A ver a sentença:

A) Crime de lesão corporal (art. 129, §13º do CP):

- Culpabilidade: Elevada, considerando o contexto de violência doméstica e a reincidência do réu. Circunstância desfavorável.

- Antecedentes: O réu possui antecedentes, inclusive, por crimes de violência doméstica. Circunstância desfavorável.

- Conduta social e personalidade: O réu é usuário de drogas, o que agrava sua instabilidade comportamental. Circunstância desfavorável.

- Motivos: Derivados de desavenças familiares típicas de violência doméstica. Circunstância desfavorável.

- Circunstâncias do crime: A agressão ocorreu no ambiente doméstico, no qual as vítimas deveriam se sentir protegidas. Circunstância desfavorável.

- Consequências: As lesões, embora leves, abalaram a integridade física e psicológica das vítimas. Circunstância desfavorável.

- Comportamento das vítimas: Não houve contribuição das vítimas para a ocorrência do crime. Circunstância neutra.

Com base nas circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 10 (dez) meses de detenção.

Das agravantes e atenuantes:

- Aplico as agravantes previstas no art. 61, II, "f" do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado no contexto de violência doméstica. Aumento a pena em 1/6, resultando em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Das causas de aumento e diminuição de pena:

- Inexistem causas de aumento ou diminuição. Mantém-se a pena em
11(onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

B) Crime de ameaça (art. 147 do CP):

- As circunstâncias judiciais são as mesmas do crime anterior. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.

Das agravantes e atenuantes:

- Aplico as agravantes do art. 61, II, "f" do Código Penal, aumentando a pena em 1/6, resultando em 7 (sete) meses de detenção.

Das causas de aumento e diminuição de pena:

- Não há causas de aumento ou diminuição. A pena final permanece em
7 (sete) meses de detenção
.

Do concurso material (art. 69 do Código Penal):

Nos termos do art. 69 do CP, por se tratarem de crimes distintos, as penas devem ser somadas. Assim, a pena
totaliza 19 (dezenove) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Isso posto, merece prosperar o apelo defensivo para que a soma do concurso material entre as penas do crime do art. 129, §13º (11(onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção) e do art. 147 (7 (sete) meses de detenção) resultem em 18 (dezoito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, ou 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE PROVIMENTO
, para RETIFICAR o erro material verificado na sentença quando as soma das penas pelo concurso material, mantendo a sentença incólume nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.